Tribunal: STF
Processo: RE 1448486
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 18):



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. AGENTE ELETRICIDADE. PPP E LAUDO TÉCNICO. APRESENTAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO. 



    1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. 



    2. No que concerne ao período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição, permanente, habitual e não intermitente, aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado. 



    3. Uma vez apresentados o PPP e o Laudo Técnico Pericial, assinado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, atestando a exposição a condições nocivas à saúde, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período pleiteado. 



    4. Embora o Decreto 2.172/97 tenha retirado a eletricidade do rol de agentes nocivos, deve ser reconhecido como especial trabalho sujeito a tal fator, uma vez demonstrada a periculosidade. 



    5. É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro". (REsp n° 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, Relator Min. Herman Benjamin, DJe 07/03/13) 



    6. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos demonstra de modo satisfatório que o autor exerceu atividades que expunham a riscos sua saúde (eletricidade acima de 250v), fazendo jus ao cômputo do tempo especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial vindicado. 



    7. O Plenário do col. STF, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". 



    8. A referida tese, entretanto, foi excepcionada naquele julgado quando o agente nocivo for ruído, ao asseverar que, "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". 



    9. Hipótese em que os documentos acostados aos autos não são hábeis a demonstrar a utilização de EPI eficaz, não há como descaracterizar a especialidade do tempo de serviço para aposentadoria. 



    10. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado. Merece reparo, neste ponto, a decisão atacada. 



    11. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, são dotados de razoabilidade, encontrando guarida, inclusive, no art. 83, § 3º, I, do NCPC. 



    12. Remessa oficial e apelação parcialmente providas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Prossegue, aduzindo que o acórdão recorrido, ao declarar que as provas dos autos não são capazes de atestar a eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI e, por conseguinte, manter a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de aposentadoria especial, violou os arts. 2º; 37, caput; 195, § 5º; e 201, caput, e § 1º, da CF/1988.



    No ponto, afirma que A justificativa na concessão de aposentadoria por tempo especial pressupõe por força constitucional (art. 201, § 1º, CF/88) o prejuízo ao obreiro decorrente da natureza insalubre da atividade. Minorado ou excluído o agente prejudicial, deixa de ter qualquer razão a consideração da atividade como especial, para fins de concessão de aposentadoria (Doc. 19, fl. 8).



    Ressalta que em nenhum momento a parte autora se insurgiu, questionou, ou contradisse as informações que constam nos formulários de atividade especial em que lastreia seu pedido, muito pelo contrário é neles que fundamenta seu suposto direito e como tal há que se presumir a veracidade de todas as informações que nele constam, inclusive a que atesta a eficácia dos EPI´s fornecidos pela empresa que neutralizou os efeitos do agente nocivo à patamares que excluem a especialidade da atividade laboral da parte autora (Doc. 19, fls. 13-14).



    Destaca, também, que o acórdão recorrido, ao reconhecer como especial o período em que o recorrido fez uso do EPI, ignorando as informações apresentadas no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (baseado em LTCAT) que comprovaram que a parte autora não exerceu atividade sob condições especiais porque fez uso de equipamentos de proteção individual eficazes, violou o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial ao conceder benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio (Doc. 19, fl. 17).



    Por derradeiro, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender pela inconstitucionalidade total do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, violou os arts. 102, caput, e alínea “l”; e 195, § 5º, da CF/1988. 



    Nessa linha, argumenta que a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11. 960/09, uma vez que (…) a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão (Doc. 19, fl. 27).



    Inicialmente, o RE foi sobrestado até o pronunciamento final pelo STF no Tema 810 da repercussão geral (Doc. 22). Julgado o mérito do referido precedente paradigma, em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 810 (RE 870.947-RG) e com o Tema 555 (ARE 664.335-RG) (Doc. 25).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 27), determinou-se o retorno dos autos ao Órgão Julgador, pois a despeito de haver mantido a sentença de concessão de aposentadoria especial não foi expresso no tocante à capacidade do EPI de neutralizar a atividade nociva, aduzindo apenas que "os documentos acostados aos autos não são hábeis a demonstrar a utilização de EPI eficaz" (Doc. 40).



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária, apenas para determinar que "a correção monetária dos valores atrasados seja efetuada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado". O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 42, fl. 5):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EPI CONSTA COMO EFICAZ NO PPP. ENTENDIMENTO DO STF E DO PLENO DESTA CORTE REGIONAL. NOTA TÉCNICA ATESTA INEFICÁCIA DO PPP. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDAS NA FORMA DO JULGAMENTO ANTERIOR. 



    1. Trata-se de novo julgamento de apelação e de remessa necessária em virtude de determinação da Vice-Presidência deste TRF5, na forma do artigo 1.030, II, CPC, para fins de adequação, se for o caso, com o entendimento firmado pelo STF no Tema 555. 



    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a subsistência da especialidade do período em face da utilização de EPI indicado como eficaz no PPP. 



    3. Nos termos do julgamento anterior, por ocasião da apreciação da remessa necessária, restou fixado que não seria possível descaracterizar a especialidade do tempo de serviço, pois os documentos apresentados não demonstram a utilização de EPI eficaz. 



    4. Conforme o entendimento do STF no ARE 664.335, analisado pelo Pleno desta Corte Regional (0802198-82.2013.4.05.8200, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Pleno, julgado em 08/01/2021), se houver indicação no PPP da eficácia do EPI, descabe considerar esse tempo de serviço como especial. 



    5. No entanto, no presente caso, complementarmente ao PPP, sobreveio nota técnica emitida por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à CBTU, conforme timbre do parecer e identificação da assinatura, asseverando que "Mesmo com o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados, não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco a que está exposto, pois não são 100% eficazes na proteção contra o choque elétrico. Como também, a própria eficácia dos EPI's fornecidos, depende das boas condições de higiene e manutenção em que o empregado usa durante o tempo em que se encontra exposto ao agente nocivo." 



    6. Assim, o particular se desincumbiu do ônus de comprovar a insubsistência do PPP em relação aos fatos, sendo o caso de, reconhecendo a ineficácia dos EPIs, manter o julgamento anteriormente proferido, despiciendo o juízo de adequação. 



    7. Deixa-se de realizar juízo de adequação, dando-se parcial provimento à remessa necessária e à apelação, na forma do julgamento anterior, para determinar que ‘a correção monetária dos valores atrasados seja efetuada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado’”.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 49).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 664.335-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/2/2015, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 555), fixou tese no sentido de que:



     I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).



    2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).



    3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico Pericial, concluiu que o autor da demanda trabalhou em exposição habitual e permanente a agente nocivo. Vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 4):



    “Na hipótese em exame, observo que o demandante faz jus à contagem diferenciada, pois restou demonstrada a insalubridade das atividades por ele desempenhadas no período almejado. 



    Na análise da questão, vê-se que o juízo de origem reconheceu a especialidade do tempo de serviço sujeito à eletricidade, no período de 15/10/86 até a presente data, junto à Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 



    Observa-se que o PPP e o Laudo Técnico Pericial (id. n° 1264326) demonstram satisfatoriamente que o autor laborou de modo habitual e permanente, em condição insalubre, pois exposto ao agente nocivo eletricidade acima de 250v. 



    Nesses termos, restou corroborado o disposto no Decreto nº 53.831/64, em seu item 1.1.8, o qual menciona a atividade de eletricista como especial, fazendo alusão à exposição a níveis de tensão iguais ou superiores a 250 volts. 



    Quanto à alegação de que a eletricidade não se enquadra mais entre os agentes nocivos desde a vigência do Decreto nº 2.172/97, entendo que, restando comprovado que o autor realizou trabalho de natureza perigosa durante a vigência desta norma legal, faz ele jus ao benefício pretendido. 



    […]



    Ademais, é firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro". (REsp n° 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, Relator Min. Herman Benjamin, DJe 07/03/13) 



    Assim, é de ser reconhecido como de labor especial o período supramencionado. 



    Impende realçar que o Plenário do col. STF, nos autos do ARE 664335/SC (DJ 12/02/15), decidido sob o regime de repercussão geral, assentou que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". 



    Entretanto, a referida tese naquele julgado foi excepcionada quando o agente nocivo for ruído, ao asseverar que, "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". 



    Considerando que os documentos acostados aos autos não são hábeis a demonstrar a utilização de EPI eficaz, não há como descaracterizar a especialidade do tempo de serviço para aposentadoria (v. PPP e Laudo Pericial). 



    Nesse contexto, demonstrada a nocividade das condições laborais do período apreciado, é devido o seu reconhecimento, com a concessão do benefício de aposentadoria especial vindicado”.



    Devolvidos os autos à Terceira Turma do TRF-5, o acórdão, na parte em que atesta o direito do ora recorrido à aposentadoria especial, foi mantido aos seguintes fundamentos (Doc. 42, fl. 4):



    “O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a subsistência da especialidade do período em face da utilização de EPI indicado como eficaz no PPP. 



    Nos termos do julgamento anterior, por ocasião da apreciação da remessa necessária, restou fixado que não seria possível descaracterizar a especialidade do tempo de serviço, pois os documentos apresentados não demonstram a utilização de EPI eficaz. 



    Conforme o entendimento do STF no ARE 664.335, analisado pelo Pleno desta Corte Regional (0802198-82.2013.4.05.8200, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Pleno, julgado em 08/01/2021), se houver indicação no PPP da eficácia do EPI, descabe considerar esse tempo de serviço como especial. 



    No entanto, no presente caso, complementarmente ao PPP, sobreveio nota técnica emitida por engenheiro de segurança do trabalho vinculado à CBTU, conforme timbre do parecer e identificação da assinatura, asseverando que "Mesmo com o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados, não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco a que está exposto, pois não são 100% eficazes na proteção contra o choque elétrico. Como também, a própria eficácia dos EPI's fornecidos, depende das boas condições de higiene e manutenção em que o empregado usa durante o tempo em que se encontra exposto ao agente nocivo." 



    Assim, o particular se desincumbiu do ônus de comprovar a insubsistência do PPP em relação aos fatos, sendo o caso de, reconhecendo a ineficácia dos EPIs, manter o julgamento anteriormente proferido, despiciendo o juízo de adequação. 



    Diante do exposto, deixo de realizar juízo de adequação, dando parcial provimento à remessa necessária e à apelação, na forma do julgamento anterior, apenas para determinar que "a correção monetária dos valores atrasados seja efetuada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado"”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2014).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.911-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016)



    Na mesma linhas, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.323.023/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/4/2021; ARE 1.243.555/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/12/2019; RE 1.182.476/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2019, entre outras.



    Por fim, no que concerne aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9